Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016848-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SPAZIO DIGITAL SOLUCOES EM T.I. E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 10.677.667/0001-87 (EMBARGANTE), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (EMBARGADO), SPAZIO DIGITAL SOLUCOES EM T.I. E DIGITALIZACAO LTDA - CNPJ: 10.677.667/0001-87 (EMBARGADO), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO ORDINÁRIA
-
CONTRATO DE MÚTUO
-
CHEQUE DADO EM GARANTIA
-
CESSÃO DE CRÉDITO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
-
INCONFORMISMO COM O JULGADO
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a quitação integral do contrato de mútuo mediante dação em pagamento de cinco imóveis e depósitos bancários, reconhecer a inexigibilidade do cheque dado em garantia e a ineficácia das cessões de crédito realizadas sem notificação aos devedores. O embargante alega omissão quanto ao pedido de adiamento da sessão por motivo de saúde, contradição sobre a desnecessidade de notificação da cessão de crédito e omissão quanto à natureza cambial autônoma do cheque.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar pedido de adiamento da sessão de julgamento por motivo de saúde; (
ii
) saber se o acórdão contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de notificação da cessão de crédito e a impossibilidade de oposição de exceções pessoais; (
iii
) saber se o
acórdão
se omitiu
quanto à natureza cambial autônoma do cheque, sua abstração e desvinculação do contrato de mútuo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de adiamento da sessão de julgamento foi expressamente apreciado e indeferido em sessão, com fundamentação adequada, inexistindo omissão, mas sim decisão desfavorável ao embargante.

4. A simples juntada de exames laboratoriais, desacompanhada de atestado médico válido que especifique a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de prática de atos processuais, não configura motivo suficiente para adiamento de sessão de julgamento
.

5. O acórdão enfrentou expressamente a matéria da cessão de crédito, aplicando o regime dos art
igos
290 e 294 do CC, que autoriza a oposição de exceções pessoais ao cessionário quando ausente a notificação ao devedor, inclusive a exceção de quitação da obrigação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o precedente invocado pelo embargante, preserva o regime material protetivo do devedor, assegurando a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao cessionário e dispensando o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário.

7. A premissa fática de que o cheque foi entregue como garantia da obrigação subjacente foi definitivamente estabilizada no processo, tendo a própria sentença reconhecido tratar-se de
cheque emitido como garantia da dívida, premissa não impugnada por recurso próprio, operando-se a preclusão consumativa.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que os atributos da autonomia e abstração cambial são relativizados quando o título não circula e quando comprovado que foi emitido como garantia, admitindo-se a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais.

9. A tutela jurisdicional não pode chancelar dupla satisfação ou cobrança de obrigação já satisfeita, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do CC, razão pela qual a quitação do mútuo afasta a exigibilidade do cheque dado em garantia dessa mesma obrigação.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1 A ausência de notificação da cessão de crédito autoriza o devedor a opor ao cessionário as exceções pessoais que teria em relação ao cedente, nos termos do art. 294 do CC, inclusive a exceção de quitação da obrigação.
2
. O cheque emitido como garantia de obrigação subjacente perde os atributos da autonomia e abstração cambial quando não circula, admitindo-se a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
op
ôs
embargos de declaração
no
ID no 34
2449859

visando sanar eventual vícios de omissões e
contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 33
8057383
,
face do acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no
1016848-07.2021.8.11.0041
interposto por
ALAN AYOUB MALOUF
e
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
, reformando integralmente a sentença

para
julgar procedente
a presente ação, para declarar a quitação integral do contrato de mútuo firmado entre os apelantes e os réus SPAZIO/OSCAR; declarar a inexigibilidade do cheque no valor de R$ 3.658.732,00, por ter sido dado em garantia do mútuo já quitado e preenchido abusivamente, bem como a ineficácia das cessões de crédito realizadas em favor do réu ODAIR, por ausência de notificação aos apelantes

Em suma, aduz o
embargante

que o v. acórdão padece de omissão
quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento em razão de procedimento médico de urgência
, cuja
ausência de apreciação do pedido configurou cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, uma vez que atua como advogado em causa própria.

Afirma q
ue
documentos médicos comprovariam a realização de procedimentos cardiológicos em novembro de 2025, com sintomas persistentes desde 04 de dezembro de 2025, incluindo ecocardiograma, teste ergométrico,
holter
e agendamento de angiotomografia coronariana para 10 de dezembro de 2025.

Assevera ainda que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório
por inobservância de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de notificação da cessão de crédito, defendendo que a ausência de notificação não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos necessários à conservação do crédito, sendo suficiente a citação do devedor na ação de cobrança para atender ao comando do art. 290 do C
ódigo
C
ivil
. Invoca o julgamento do
EAREsp
1.125.139/PR pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Alega
também
omissão quanto à natureza cambial do cheque, afirmando que a cártula nominal, cruzada e à ordem, sem qualquer vinculação a contrato, mantém as características de autonomia e abstração, não admitindo discussão da
causa debendi
. Argumenta que o contrato de mútuo data de 2015, enquanto o cheque foi emitido em 2020, não havendo qualquer forma de vinculação entre os instrumentos, seja por identidade de valores, seja por anotação no anverso da cártula.

Adiante, d
efende que o cheque possui natureza
pro soluto
e que a data de emissão posterior ao contrato demonstra a impossibilidade de vinculação como garantia.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão e determinar o rejulgamento, possibilitando a sustentação oral, ou, subsidiariamente, para que as omissões e contradições sejam sanadas e o acórdão seja modificado para manter a sentença
singular
.

Ainda,

apresenta
prequestionamento das matérias tratadas para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Os embargados
ALAN AYOUB MALOUF e BUFFET LEILA MALOUF LTDA
apresentam
contrarrazões no
ID no 345622365
a
legando
que o pedido de adiamento foi expressamente apreciado e indeferido em sessão de julgamento realizada em 10 de dezembro de 2025, conforme transcrição integral do ato
, sendo q
ue
a simples juntada de exames laboratoriais desacompanhada de atestado médico específico e válido não comprova a impossibilidade de prática de atos processuais, especialmente quando os exames funcionais descartam gravidade aguda.

S
ustentam
ainda
que não há omissão quanto à cessão de crédito, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria utilizando o regime dos art
igos
290 e 294 do C
ódigo
C
ivil
. Esclarecem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o precedente invocado pelo embargante, preserva o regime material protetivo do devedor, assegurando a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao cessionário, inclusive a quitação da dívida.

Por derradeiro, requerem o
não acolhimento dos embargos de declaração por inexistência de omissão
ou contradição
, e por evidente pretensão de rediscussão do mérito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A
legada omissão quanto ao pedido de adiamento

A alegação não prospera
– até porque a
transcrição integral da sessão de julgamento realizada em
10/12/2025
demonstra que o pedido de adiamento foi expressamente apreciado e indeferido pela
r
elatora, que consignou:
"Houve pedido de adiamento. Eu já havia adiado este caso aqui por uma questão, problema de saúde, com atestado médico pelo advogado da parte apelante. Agora vem um outro pedido de adiamento, só que a justificativa trazida é a mesma daquela anterior. Eu indefiro. Vou manter o julgamento deste caso aqui."

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o embargante não juntou atestado médico válido, mas apenas exames
laboratoriais genéricos. A jurisprudência exige que o atestado especifique o CID, a gravidade e a impossibilidade de prática de atos processuais.

A documentação médica apresentada pelo embargante consiste em exames laboratoriais e agendamento de angiotomografia, sem atestado médico que especifique a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de prática de atos processuais. A jurisprudência dos tribunais pátrios exige que o atestado médico, para justificar o adiamento de ato processual, demonstre de maneira detalhada os motivos que impedem o comparecimento, expresse tratar-se de situação de urgência ou emergência e especifique a gravidade da doença
, o que não ocorreu no caso.

Ademais, o
pedido foi apresentado às vésperas do julgamento, com
a mesma
justificativa anteriormente utilizada, e os exames funcionais (ergométrico,
Holter
, ecocardiograma) não indicaram gravidade aguda.

Sobre o tema
,
do STJ:

"a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal"
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2.066.291/AM
– Relator: Ministro João Otávio de Noronha – julgado: 02/08/2022 –
Dje
: 08/08/2022
).

Portanto, i
nexiste omissão, mas decisão expressa e fundamentada de indeferimento proferida em sessão
julgamento.

Com relação à
alegação de omissão quanto à desnecessidade de notificação da cessão de crédito
, a tese
não se sustenta. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando o regime dos art
igos
290 e 294 do C
ódigo
C
ivil
para concluir pela ineficácia da cessão em relação
ao devedor não notificado e pela possibilidade de oposição de exceções pessoais ao cessionário. A divergência entre a compreensão do embargante e a fundamentação jurídica adotada não configura contradição interna nem omissão no sentido do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível, podendo a citação em ação de cobrança suprir a finalidade de dar ciência ao devedor. Contudo, os mesmos precedentes ressalvam que a falta de notificação dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário e permite que o devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente.

O artigo 290 do C
ódigo
C
ivil
estabelece que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada. O artigo 294 do mesmo diploma legal dispõe que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. A
ratio
legis
desses dispositivos consiste em proteger o devedor que, desconhecendo a cessão, paga ao credor originário, bem como em assegurar-lhe o direito de opor exceções pessoais ao cessionário.

O acórdão aplicou corretamente esse entendimento ao reconhecer que a ausência de notificação autoriza a oposição da exceção de quitação do contrato de mútuo.

Quanto à natureza do cheque, o acórdão partiu de premissa fática definitivamente estabilizada no processo
.

O
cheque foi entregue como garantia da obrigação subjacente. A própria sentença proferida na ação revisional reconheceu tratar-se de cheque emitido como garantia da dívida, premissa não impugnada por recurso próprio pelo embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que os atributos da autonomia e abstração cambial são
relativizados quando o título não circula e quando comprovado que foi emitido como garantia, hipótese em que se admite a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais. A consolidação temática da Corte Superior estabelece que a investigação da
causa debendi
é admitida nas hipóteses em que o cheque é dado como garantia e que a relação jurídica subjacente ao cheque pode ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título.

O embargante sustenta que a ausência de referência literal ao contrato no cheque impediria de forma absoluta o controle judicial sobre a obrigação subjacente. Essa premissa não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que considera a situação fática e jurídica concreta, incluindo a circulação do título, a boa-fé do portador, a função de garantia e o contexto probatório. O acórdão apreciou essas circunstâncias e concluiu pela vinculação do cheque ao contrato de mútuo, matéria insuscetível de rejulgamento por embargos declaratórios.

A alegação de que o cheque seria posterior ao contrato e que a garantia poderia ser prestada a qualquer tempo não afasta a conclusão do acórdão. A prova demonstra que a cártula foi emitida e assinada em branco, sem data de emissão, evidenciando sua função meramente instrumental e de garantia do negócio subjacente. Ainda que garantias possam ser constituídas supervenientemente, tal circunstância não cria exigibilidade autônoma do título quando o acórdão reconheceu a inexistência de saldo devedor e a vinculação causal da cártula ao contrato.

A tutela jurisdicional não pode chancelar dupla satisfação ou cobrança de obrigação já satisfeita, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do C
ódigo
C
ivil
. O acórdão reconheceu a quitação do mútuo mediante dação em pagamento de cinco imóveis e depósitos bancários, circunstância que afasta a exigibilidade do cheque dado
em garantia dessa mesma obrigação. A pretensão de executar a cártula como se fosse obrigação autônoma e exigível, dissociada do substrato já satisfeito, não pode ser reintroduzida por via integrativa.

Portanto, os
argumentos apresentados demonstram mero inconformismo com o julgado e pretensão de rediscussão da matéria.

A bem da verdade, o v.
acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicou corretamente o direito material e processual e fundamentou de modo suficiente a conclusão pela quitação do contrato de mútuo, pela inexigibilidade do cheque dado em garantia e pela ineficácia da cessão de crédito não notificada.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026